Tribunal: TJPA
Processo: 0802975-29.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802975-29.2022.8.14.0000

PACIENTE: NERIVALDO DA SILVA

AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA, SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL - OUTROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006.

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO

CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO.

- Não conheço da ação mandamental quanto
ao cabimento de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, eis que essa tese defensiva
já fora devidamente apreciada e denegada por este colegiado, em anterior impetração de nº
0803780-16.2021.8.14.0000
,
sob minha relatoria, na 21ª sessão ordinária do plenário virtual (PJE – HC/MS) desta egrégia Seção de Direito Penal, realizada na plataforma virtual - pje, com início às 14h do dia 18 de maio de 2021 (terça-feira) e término às 14h do dia 20 de maio de 2021 (quinta-feira), o
que denota, assim, estarmos diante de mera reiteração.

REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR AO REGIME CONDENATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO C. STJ.

-
Pondero que inexiste incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado em sentença. De fato, é
predominante, na jurisprudência do c. STJ e deste Tribunal de Justiça, o entendimento segundo o qual a prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto fixado em sentença, sendo necessária apenas a adequação da prisão cautelar com o regime carcerário fixado no édito condenatório,
havendo, nestes autos, informações da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado
aduzindo que o paciente está em cumprimento de pena em regime semiaberto.

REAVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA NA FORMA DO QUE DETERMINA O ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. IMPROCEDÊNCIA.

-
Q
uanto à necessidade de reavaliação da medida extrema, averbo que inexiste a alegada violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, nos termos da remansosa jurisprudência do c. STJ que aduz que
“Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão, de ofício, da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, cabe tão somente ao órgão emissor da decisão (ou seja, ao julgador que a decretou inicialmente). O caput do art. 316 do CPP, ao normatizar o tema, previamente dispõe o limite temporal da providência judicial - "no correr da investigação ou do processo". Seja diante de uma interpretação sistemática do CPP, seja porque a lei "não contém palavras inúteis",
conclui-se que a aplicação dos referidos dispositivos restringe-se tão somente à fase de conhecimento da ação penal. Isto é, o reexame da necessidade da prisão cautelar, de ofício, deve ser feito desde a fase investigatória até o fim da instrução criminal, quando ainda não se tem um juízo de certeza sobre a culpa do réu
e, sendo assim, com muito mais razão, o julgador deve estar atento em conferir celeridade ao feito e em restringir a liberdade apenas de acusados que representem risco concreto à instrução criminal, à aplicação da lei penal e à ordem pública.
(AgRg no HC 686.141/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021) – grifos meus.

ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogados em favor de
NERIVALDO DA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém nos autos do processo nº 0802279-68.2021.8.14.0051.

Os impetrantes aduzem que o paciente fora denunciado pelo representante do Ministério Público do Estado do Pará, acusado da prática dos crimes insertos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006. Em sentença prolatada em 25/11/2021, fora condenado à pena de 8 anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida sua prisão preventiva em sentença.

Suscitam
constrangimento ilegal, porque afirmam a incompatibilidade entre o regime semiaberto fixado em sentença e a prisão preventiva em regime fechado,
afirmando ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Declinam que a sentença condenatória fora publicada no diário de justiça eletrônico de 25/11/2021 sem que, até a presente data, o juízo
a quo
tenha
reavaliada a necessidade da medida extrema na forma do que determina o art. 316, parágrafo único, do CPP.

Subsidiariamente, clamam que se determine à SEAP a transferência do paciente ao estabelecimento prisional compatível com o regime fixado em sentença, no caso, a penitenciária de Santarém, onde ocorreu o fato e se encontra a família do paciente.

Por tais razões, requerem
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugnam pela confirmação da liminar em definitivo.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos de fls. 19-53.

Distribuídos os autos à desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, determinou-se, de ordem, sua redistribuição, em virtude de estar afastada de suas funções judicantes (fl. 54 ID nº 8507087), cabendo a relatoria à desembargadora Kédima Lyra Pacífico que, em despacho de fls. 55-56 (ID nº 8529865), determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção ao HC’s nº 0803780-16.2021.8.14.0000, nº 0805411-92.2021.8.14.0000 e nº 0813859-54.2021.8.14.0000.

Acolhi a prevenção e reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora e pela SEAP (fls. 61-63 ID nº 8540087), as quais foram prestadas, respectivamente, às fls. 70-75 (ID nº 8581896) e fls. 128-133 (ID nº 86359410).

Em petição de ID nº 8593477 (pág. 1-3), a defesa requereu que fosse desconsiderada a informação de que o paciente responde a outro processo por tráfico de drogas, pois, na verdade, é quadrilha, bando ou receptação.

Indeferi a liminar
(fls. 138-141 ID nº 8646436).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e concessão parcial da ordem

“para que seja adequada a segregação cautelar do Coacto com o modo de execução da pena que lhe foi imposta na sentença condenatória.”
(fls. 144-151 ID nº 8716020).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação mandamental quanto
ao cabimento de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, eis que essa tese defensiva
já fora devidamente apreciada e denegada por este colegiado, em anterior impetração de nº
0803780-16.2021.8.14.0000
,
sob minha relatoria, na 21ª sessão ordinária do plenário virtual (PJE – HC/MS) desta egrégia Seção de Direito Penal, realizada na plataforma virtual - pje, com início às 14h do dia 18 de maio de 2021 (terça-feira) e término às 14h do dia 20 de maio de 2021 (quinta-feira), o
que denota, assim, estarmos diante de
mera reiteração
, sendo relevante destacar a ementa do acórdão citado:

“HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA LEI PENAL E DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE MATERIAL ENTORPECENTE APREENDIDO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRS DUAS AÇÕES PENAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro
constrangimento ilegal na decisão
que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 49-51 ID nº 5068381) e na de indeferimento de sua revogação (fls. 53-57 ID nº 5068383),
de onde se infere que o juízo a quo utilizou como fundamento para a medida extrema necessidade de se garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, diante da quantidade e materiais apreendidos com o paciente (01 papelote contendo pó, na cor branca, acondicionado pesando 1,2g, 01 caixa com substância petrificada e pó na cor marrom, acondicionado em sacos plásticos transparentes e pretos, pesando 1.798 (um mil setecentos e noventa e oito gramas) e o risco concreto de reiteração delitiva, eis que o paciente responde a outras duas ações penais, destacando o juízo coator, em informações, que o paciente “seria do alto comando da facção criminosa Comando Vermelho em Santarém”.

- De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, da lei penal e da conveniência da instrução criminal, não havendo violação, portanto, ao comando do art. 315, §2º, I e III, do CPP.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.”

Conheço da ação mandamental quanto às demais teses defensivas.

Pondero que inexiste incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado em sentença. De fato, é
predominante, na jurisprudência do c. STJ e deste Tribunal de Justiça, o entendimento segundo o qual a prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto fixado em sentença, sendo necessária apenas a adequação da prisão cautelar com o regime carcerário fixado no édito condenatório,
havendo, nestes autos, informações da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado
aduzindo que o paciente está em cumprimento de pena em regime semiaberto.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS NO DEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO CAUTELAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme preconiza o § 1º do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.

2. No caso, observa-se que a custódia cautelar foi mantida, em decisão suficientemente fundamentada, tendo como fim resguardar a ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva da agente.

Ademais, o descumprimento das condições impostas no deferimento da prisão domiciliar reforça a imprescindibilidade da segregação cautelar.

3. "Não há incompatibilidade na fixação do modo semiaberto de cumprimento da pena e o instituto da prisão preventiva, bastando a adequação da constrição ao modo de execução estabelecido"(AgRg no RHC 110.762/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 629.424/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. CUSTÓDIA CAUTELAR. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

2. É permitida a manutenção da prisão preventiva mesmo nos casos em que a sentença condenatória tenha fixado o regime semiaberto, exigindo-se apenas a adequação ao cumprimento da medida.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 576.389/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA APENAS PARA ADEQUAÇÃO DA SEGREGAÇÃO ÀS REGRAS DO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA CONDENAÇÃO.

1. Não há incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado (AgRg no HC n. 586.212/BA, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/8/2020).

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 604.348/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020)

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DO PACIENTE DE RECORRER EM LIBERDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. PACIENTE FORAGIDO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDENAÇÃO NO REGIME SEMIABERTO. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO. PROCEDIMENTO ADOTADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

2. Não há constrangimento ilegal na negativa do direito de apelar emliberdadeao paciente que, mesmo tendo ciência da ação penal ajuizada, como no caso concreto, demonstrou a vontade livre e consciente de se furtar aos chamamentos judiciais, encontrando-se na condição deforagidodesde a instrução criminal.

3. Nos termos da orientação jurisprudencial do e. Superior Tribunal de Justiça, uma vez condenado em regime mais brando e negado o direito de apelar em liberdade, deve-se assegurar ao réu o direito de aguardar

o trânsito em julgado de sua condenação no regime prisional estabelecido na sentença. Precedentes.

3.1..Na espécie, apesar da negativa do direito de recorrer em liberdade, o Juízo processante determinou a expedição da guia de execução provisória, compatibilizando a segregação cautelar e o regime menos gravoso estabelecidos na sentença.

4. Ordem denegada, decisão unânime.

(TJPA, 1349368, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-02-04, Publicado em 2019-02-05)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE QUE PERMANECEU ENCARCERADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS DA PREVENTIVA. PERMANÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO EM TRÂMITE NESTA SEGUNDA INSTÂNCIA RECURSAL CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DO TJE/PA. REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE COM PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME À PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA E DE OFÍCIO REAJUSTAR O REGIME À PENA PROVISÓRIA. DECISÃO UNÂNIME. 1 – A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal 2 - Uma vez que o coacto permaneceu encarcerado durante toda a instrução criminal após ter sido preso em flagrante, e, tendo o juízo sentenciante entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312, do CPP, e ainda, uma vez que inexiste qualquer fato novo a impor a devolução do seu status libertatis, somado ao fato de haver indícios de que o réu continua a praticar crimes da mesma natureza, não há que se colocá-lo em liberdade. 3 Presentes os requisitos da prisão preventiva, as alegadas condições subjetivas favoráveis, por si sós, não tem o condão de elidir a clausura (Súmula n.º 08 deste Tribunal), tampouco a sua substituição por medidas restritivas diversas da prisão. 4 - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. 5 Estabelecido na sentença condenatória o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve o recorrente aguardar o trânsito em julgado de sua condenação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória. 6 ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO, PARA DETERMINAR QUE A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE OBSERVE AS REGRAS PRÓPRIAS DO REGIME SEMIABERTO. DECISÃO UNÂNIME

(TJ-PA - HC: 08025223920198140000 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 29/04/2019, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 06/05/2019)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU AO PACIENTE O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA QUE ENSEJOU A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA PRESERVADA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DA CUSTÓDIA COM O REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A decisão que negou ao paciente o direito de apelar em liberdade, embora sucinta, apresenta fundamentação idônea e encontra-se imune de reforma, vez que o magistrado a quo consignou estarem presentes os requisitos da prisão preventiva. 2. O direito de o réu apelar em liberdade sofre mitigações, em especial, nos casos em que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, ainda mais quando já proferida sentença penal condenatória, como foi o caso dos autos. 3. Não houve qualquer alteração no conjunto fático que autorizasse o magistrado de primeiro grau a revogar a prisão preventiva do paciente, haja vista que ainda persistiam os motivos que determinaram sua custódia cautelar. 4. A jurisprudência dominante de nossos Tribunais Superiores entende que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar prevista no art. 312 do CPP, são irrelevantes as condições subjetivas favoráveis do paciente, uma vez que, por si sós, não possuem o condão de elidir a custódia cautelar. 5. Demonstrada a necessidade da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, não há violação ao princípio da presunção da inocência. 6. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar do paciente, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista que insuficientes para resguardar a ordem pública. 7. As Côrtes Superiores tem entendimento de que a custódia preventiva deve guardar compatibilidade com o regime prisional imposto ao paciente. Portanto, tendo a sentença condenatória de primeiro grau fixado o regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto, deve esta ser compatibilizada ao regime imposto, o que foi o caso dos autos. 8. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÃNIME (TJ-PA - HC: 08049641220188140000 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 30/07/2018, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 01/08/2018)

Assinalo que não desconheço a existência de precedentes em sentido contrário, mas assento que não possuem efeito vinculante, eis que não julgados sob a sistemática da repercussão geral/recurso repetitivo ou em sede de controle concentrado de constitucionalidade, motivo pelo qual sigo a corrente desta Corte e do STJ, no sentido de ser compatível a prisão preventiva com o regime semiaberto fixado na sentença, desde que compatibilizada a custódia preventiva com as regras do regime fixado em sentença, de tal sorte a não se visualizar qualquer incongruência.

Ao cabo,
quanto à necessidade de reavaliação da medida extrema, averbo que inexiste a alegada violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, nos termos da remansosa jurisprudência do c. STJ que aduz que
“Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão, de ofício, da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, cabe tão somente ao órgão emissor da decisão (ou seja, ao julgador que a decretou inicialmente). O caput do art. 316 do CPP, ao normatizar o tema, previamente dispõe o limite temporal da providência judicial - "no correr da investigação ou do processo". Seja diante de uma interpretação sistemática do CPP, seja porque a lei "não contém palavras inúteis",
conclui-se que a aplicação dos referidos dispositivos restringe-se tão somente à fase de conhecimento da ação penal. Isto é, o reexame da necessidade da prisão cautelar, de ofício, deve ser feito desde a fase investigatória até o fim da instrução criminal, quando ainda não se tem um juízo de certeza sobre a culpa do réu
e, sendo assim, com muito mais razão, o julgador deve estar atento em conferir celeridade ao feito e em restringir a liberdade apenas de acusados que representem risco concreto à instrução criminal, à aplicação da lei penal e à ordem pública.
(AgRg no HC 686.141/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021) – grifos meus.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço parcialmente da impetração e, nesta extensão, denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 07/04/2022